Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016719-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GUIMARAES ROCHA - CPF: 062.247.031-08 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JOAO VICTOR GUIMARAES ROCHA - CPF: 062.247.031-08 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JHEISON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 039.175.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA –
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – 5. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 6. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
, ação constitucional de cognição sumária e que demanda produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto; Inteligência do Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
463,10g de cocaína e 489,50g de maconha.

Além disso, e
stá e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerando os fortes indícios de que o Paciente possui envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória e a prisão em tela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente;

4.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão e prevenção do crime e ressocialização do agente após comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

5.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

6.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de privação da liberdade quando encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de João Victor Guimarães Rocha contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal por ter convertido a prisão em flagrante do paciente, em preventiva e mantido a custódia posteriormente.

Em linhas gerais, sustenta a falta de prova acerca da autoria delitiva alegando que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal. Também defende a inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo, que, além disso, estaria carente de fundamentação idônea; ofensa ao princípio da presunção de inocência; violação ao princípio da homogeneidade das prisões; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente (Id. 53620961).

Foram anexados documentos (Id. 53620960).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 54127468).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 56461988).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 56915995):

Habeas Corpus
– Artigo 33,
caput
da Lei n° 11.343/06 – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – A prisão preventiva está devidamente baseada na garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado ao paciente, consubstanciado na quantidade e qualidade de droga apreendida – Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via – O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória – De mais a mais, as condições pessoais favoráveis, também, não são óbices à manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Outrossim, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória – Ademais, a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – De mais a mais a Pandemia de Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Inexistem nos autos provas de que o paciente encontra-se em risco ou no grupo de risco - Pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020